Tribunal: TJDFT
Processo: 0008018-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008018-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto ao anuente EDVALDO CORREIA DA SILVA. Instado a se manifestar quanto aos cálculos de ID: 20690335, o SINDIRETA manifestou concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 21298273). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 21861823). É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que os cálculos de ID: 20690335 foram elaborados observando-se o disposto na decisão de ID: 18968448. Ausente qualquer objeção quanto aos cálculos referentes aos créditos do servidor EDVALDO CORREIA DA SILVA, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o beneficiário em questão optou pela expedição de precatório (ID: 10902462). Os EE n. 0002249-74.2008.8.07.0000 transitaram em julgado em relação ao servidor anuente em 3/10/20202, conforme certidão de ID: 19739809 daqueles autos. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 20690335, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao pacto firmado entre as partes. Determino a expedição do devido precatório em favor de EDVALDO CORREIA DA SILVA, com a dedução das verbas honorárias contratuais, conforme requerido no ID: 21298273. A fim de evitar tumulto processual, a nova anuência manifestada no ID: 16215412, será apreciada após a expedição do competente precatório. I. Brasília, 2 de dezembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador